Tribunal: TJPA
Processo: 0011049-91.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011049-91.2016.8.14.0008

APELANTE: FERNANDO FURTADO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 157, §3º C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. APELANTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE DESFERIU CINCO TIROS CONTRA O OFENDIDO E UM DELES LHE ATINGIU NO ABDOME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM ANÁLISE

1 – O recorrente, depois de subtrair a motocicleta da vítima, efetuou cinco disparos de arma de fogo na sua direção e um deles a atingiu no abdome. Pede a absolvição ou a incidência da tentativa no patamar máximo.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A insuficiência de provas para manter o édito condenatório.

3 – A redução da pena em grau máximo por conta da tentativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Durante

a instrução, o recorrente confessou a autoria do delito, bem como foi reconhecido pela própria vítima, quando esta prestou declarações em juízo. Portanto, as provas não deixam dúvidas que foi o autor do crime.

5 - Não houve qualquer equívoco na escolha do patamar mínimo para a redução da pena pela tentativa, tendo em vista que o apelante descarregou sua arma de fogo e um dos disparos atingiu a vítima em região vital.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FERNANDO FURTADO DA CUNHA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 157, § 3° c/s art. 14, inciso II do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório e não houve fundamentação para que a redução da pena referente à tentativa não ocorresse no patamar de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 10/09/2016, na Zona Rural do Município de Barcarena, Willian Nogueira da Costa Trafegava em sua motocicleta por um ramal quando foi surpreendido pelo apelante

que saiu de um matagal com uma arma de fogo e subtraiu o veículo e efetuou cinco disparos em sua direção, sendo que um deles acetou o abdome do ofendido, que só não faleceu porque foi submetido a procedimento cirúrgico, sendo que a motocicleta foi recuperada e o apelante apresentado pelos próprios familiares.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

Ocorre que, durante a instrução, o recorrente confessou a autoria do delito, bem como foi reconhecido pela própria vítima, quando esta prestou declarações em juízo. Portanto, as provas não deixam dúvidas que foi o autor do crime.

Por fim, não houve qualquer equívoco na escolha do patamar mínimo para a redução da pena pela tentativa, tendo em vista que o apelante descarregou sua arma de fogo e um dos disparos atingiu a vítima em região vital.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/02/2025